Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-03.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002182-03.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (AGRAVADO), FEDERACAO NACIONAL DOS MEDICOS - CNPJ: 42.511.600/0001-64 (AGRAVADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ULISSES RIEDEL DE RESENDE - CPF: 008.326.187-72 (ADVOGADO), MARIZA DIAS MARUM JORGE - CPF: 037.230.501-66 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS AGRAVOS INTERNOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. CONVOCADOS OS EXMOS. SRS. DESEMBARGADORES GUIOMAR TEODORO BORGES E JOÃO FERREIRA, POR INSUFICIÊNCIA DE QUÓRUM MÍNIMO, EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DA 4a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), E, AINDA , PELAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXMOS. SRS. DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL, MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO E ALEXANDRE ELIAS FILHO.

E M E N T A

AGRAVOS REGIMENTAIS – CAUTELAR EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO QUE VISA OBSTAR OS EFEITOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2017 E INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO - INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A concessão de cautelar em rescisória é medida excepcionalíssima, “
sob pena de transformar o que é extraordinário - a desconstituição da coisa julgada - em algo ordinário. Significa dizer, o cumprimento do acórdão rescindendo só pode ser sustado por medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela se for imprescindível a suspensão da execução e estiverem presentes os pressupostos previstos em lei.” (Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado – Procurador de Justiça).

2.

“[...] 2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa,
sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.

3.

Agravos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Agravos Internos interpostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE – SISMA, de decisões proferidas nos autos da Ação Cautelar em caráter Antecedente de Ação Rescisória movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO e FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS.

O primeiro Agravo Regimental volta-se contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência (id. 211933).

Arguiu o Recorrente, em síntese, a flagrante nulidade no julgamento do Mandado de Segurança 69394/2008, que justifica a suspensão liminar da sua execução, arguindo que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, requerendo o provimento do recurso, a fim de que ocorra a suspensão cautelar da execução do acórdão do
mandamus
(id. 249674).

Já o segundo agravo foi interposto volta-se contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão liminar do pagamento da contribuição sindical do exercício de 2017, bem como a inclusão da União no polo passivo da lide.

Sustenta o Recorrente que a União deve integrar a lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, e ainda a necessidade de suspensão do pagamento da contribuição sindical referente ao exercício de 2017 (id. 479734).

Ambos os recursos foram contrarrazoados, ocasião em que os Recorridos vindicam o desprovimento dos agravos.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, apresentou pareceres, opinando pelo desprovimento dos recursos (id. 620910).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versam os presentes recursos contra decisões proferidas na Ação Cautelar em caráter antecedente de Ação Rescisória, no qual o Sindicato Recorrente visa suspender a execução do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 006934-39.2008.8.11.0000, que tramitou perante a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Insta destacar que os presentes recursos tramitaram perante o Tribunal Pleno, sob a relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias e que, por ocasião de sua submissão ao Colegiado, fora rejeitada a questão de ordem e determinada a remessa dos autos à este Colegiado (id. 1701566).

Os autos foram então remetidos à Relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves que, constatando equívoco da publicação do acórdão supra, determinou o retorno destes ao Relator originário, Des. Sebastião Barbosa Farias, que determinou a republicação (id. 22404447).

Posteriormente, os autos foram novamente redistribuídos, desta feita à esta Relatora.

No tocante à primeira decisão recorrida, constata-se o acerto do entendimento firmado pelo então Relator, ao passo que a concessão de medida cautelar em sede de ação rescisória deve vir corroborada da presença conjunta de seus requisitos autorizadores, tais sendo o
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ao analisar o pedido, a decisão recorrida considerou que, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente, não houve a demonstração do
periculum in mora
, posto que a Rescisória somente fora proposta após quase o decurso de dois anos do trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Assim, não houve o preenchimento de um dos requisitos essenciais para a concessão da suspensão pleiteada.

A Corte Cidadã firmou o entendimento de que a antecipação de tutela em Ação Rescisória possui caráter excepcionalíssimo, exigindo, além do preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, mas daqueles previstos no art. 969, o qual prevê:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Tal dispositivo traz maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do art. 300, visando conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.

Em que pese o alegado pelo Recorrente, as razões da inicial e os documentos que a instruem não trazem,
a priori
, os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, ou mesmo do 305 do CPC.

Destaque-se que a decisão rescindenda, a princípio, fora proferida dentro dos ditames legais, após a possibilidade de utilização do devido processo legal, inclusive com a análise de competência pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo analisadas as teses trazidas pelas partes e as provas colacionadas pelos demandados, em processo de cognição exauriente.

Como bem destacou o i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, a concessão da medida requerida, nesses casos, é excepcionalíssima,
“
sob pena de transformar o que é extraordinário - a desconstituição da coisa julgada - em algo ordinário. Significa dizer, o cumprimento do acórdão rescindendo só pode ser sustado por medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela se for imprescindível a suspensão da execução e estiverem presentes os pressupostos previstos em lei.”

Por essas razões, indefiro o primeiro agravo interposto.

No tocante aos argumentos voltados contra a segunda decisão recorrida, constata-se que melhor sorte não assiste ao Recorrente, porquanto, diversamente do alegado pelo Agravante, trata-se, na realidade, de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, sobre outros fundamentos.

Buscou o Recorrente, com o pedido formulado, a suspensão liminar do pagamento da contribuição sindical do exercício de 2017, com a inclusão da União no polo passivo.

A decisão agravada considerou que os pleitos requeridos pelo Agravante não guardavam contemporaneidade com o julgamento da Ação Rescisória, devendo ser pleiteados em ação própria:

“[...]
Isto porque
o fato trazido é posterior ao acórdão rescindendo
, ou seja,
na época da sua prolação sequer era existente
.
Desta forma, a situação trazida por meio da petição (id. 404004) deve ser veiculado em ação autônoma e na justiça competente, eis que se trata de uma situação fática inexistente a época de tramitação e prolação do acórdão do MS no 0069394-39.2008.8.11.0000, conforme inclusive disposto na própria petição:
“(...)
Ocorre que, no decorrer da ação rescindenda o SINDIMED-MT desvinculou-se de tais entidades
(...)” (pág. 3, id. 404004)
“(...)
Diante desta nova situação fática
, o Sindicato-Autor (SISMA-MT) pugna a Vossa Excelência para que o repasse da contribuição sindical do exercício de 2017 seja suspenso, porquanto, a União não foi incluída na lide da ação mandamental pelo Sindicato-Réu (SINDIMED-MT) mesmo sendo detentora de parte do percentual no rateio. (...)” (pág. 4, id. 404004)
Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela perseguida. [...]”

A decisão recorrida não comporta reparos, porquanto a matéria ventilada não fora apreciada no acórdão rescindendo, porquanto sequer existia à época.

O Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento quanto a impossibilidade de inovação em sede de ação rescisória:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ. VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA LEI N. 12.016/2009 NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa,
sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.
3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, por violação literal ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, com o fim de rescindir decisão que, em Recurso Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a recurso especial, com base na Súmula 207/STJ. Contudo, o referido dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ.

4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.
5. Pedido rescisório improcedente.

(AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 18/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PERDA DO OBJETO QUE NÃO PODE SER APRECIADA NA PRESENTE VIA EXCEPCIONAL, HAJA VISTA NÃO TER SIDO OBJETO DO PLEITO RESCISÓRIO ORIGINAL.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ DE QUE A PRETENSÃO RECURSAL ESPECIAL ORIUNDA DE AÇÃO RESCISÓRIA ESTÁ RESTRITA À INTERPRETAÇÃO DO ART. 485 DO CPC/1973. ASSIM, HÁ NOS AUTOS A VEICULAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A parte agravante alega que o feito executivo sobre o mesmo débito em discussão na Ação Rescisória já se encontraria encerrado, com trânsito em julgado, em razão de os débitos nele discutidos já estarem extintos em virtude da prescrição, ocasionando a suposta perda do objeto do pleito rescisório.
2. Em que pese o esforço argumentativo da parte ora agravante, a Ação Rescisória em questão, objeto do presente Recurso Especial, versa sobre a desconstituição de acórdão proferido em ação ordinária, onde não foi debatida a questão relativa à prescrição do débito. Seria, portanto, inadmissível o exame dessa alegação na presente via excepcional, haja vista consistir em inovação argumentativa, sob pena de se permitir novo julgamento à luz de outro enfoque.
3. As questões de mérito cuja alegação recursal foi manifestada escapam do objeto possível do Recurso Especial em Ação Rescisória, o qual somente pode ser objeto de análise o malferimento do próprio art. 485 do CPC/1973.
4. A análise comparativa entre a fundamentação adotada no julgado recorrido e aquela constante do Apelo Raro demonstra a total ausência de correlação lógica entre elas, a revelar estarem as razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão, que única e exclusivamente entendeu incabível a Ação Rescisória por não reconhecer a presença das hipóteses do art. 485, V e IX do CPC/1973, ensejando a aplicação da Súmula 284/STF.
5. Nega-se provimento ao Agravo Interno da Empresa.
(AgInt nos EDcl no REsp 1518862/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)

Ademais, a União não compôs o polo passivo da Ação Mandamental que deu origem ao acórdão rescindendo

Ante o exposto, em sintonia com os pareceres da i. Procuradoria Geral de Justiça, DESPROVEJO os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021